Tribunal: TJDFT
Processo: 0749899-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso e apresenta erro material por ter julgado deserto o recurso sem analisar o preparo juntado nos Id’s 14509814 a 14509815 e 14509831 a 14509832.
2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pelo autor (Id 18113257) por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O recurso inominado se sujeita a preparo, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF). Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda.
4. No caso, o autor equivocadamente recolheu as custas processuais em duplicidade, contudo, deixou de promover o recolhimento do preparo recursal stricto sensu, de forma que seu recurso mostra-se deserto.
5. É de se ressaltar que os precedentes invocados pelo embargante (TJDFT – 0707362-59.2018.8.07.0018 e 0707362-59.2018.8.07.0018) não se aplicam ao caso, pois em ambos os casos houve demonstração de recolhimento integral do preparo recursal, sendo que o recolhimento das custas processuais se deu no momento da propositura da ação e recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.